Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707462-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO GOMES DE BRITO IMPETRANTE: EDVOLBER GOMES DE ALCANTARA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEONARDO GOMES DE BRITO, preso em 06/09/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, no qual o impetrante aponta como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Alega o impetrante, em síntese, que houve ilegalidade na prisão, porquanto houve invasão de domicílio e o paciente foi torturado e ameaçado pelos policiais, bem como o dinheiro apreendido na casa do paciente é fruto de trabalho honesto e lícito, sendo a prisão desproporcional e excessiva, alegando, ainda, que houve violação dos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, sendo cabível a monitoração eletrônica. Pelo despacho de ID 33451196, concedi prazo ao impetrante para a juntada de documentos e peças. A certidão de ID 33727117 informa que não houve manifestação do impetrante e os autos foram enviados conclusos. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. Pelo despacho de ID 33451196, concedi ao impetrante, advogado particular, o prazo de 5 (cinco) dias para juntar “a decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o auto de prisão em flagrante, a folha de antecedentes criminais do paciente e a denúncia, se houver, facultando ao impetrante a juntada de outras peças que considere necessárias para melhor instruir o feito”. Entretanto, o impetrante não se manifestou sobre as diligências requeridas, deixando transcorrer in albis o prazo, sem manifestação ou juntada das peças, conforme atesta a certidão de ID 33727117. Anote-se que a inércia do impetrante demonstra seu desinteresse pelo habeas corpus. Como não cabe ao Relator promover a instrução do processo em lugar do postulante, outra alternativa não resta senão indeferir o processamento do feito. Desse modo, diante da ausência de elementos suficientes para se examinar adequadamente as assertivas do impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, considerando que o despacho para diligências foi disponibilizado no DJe em 15/03/2022 e publicado em 16/03/2022, não tendo a defesa se manifestado. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, indefiro a petição inicial do presente habeas corpus e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 28 de março de 2022 14:38:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator